Tribunal: TJMT
Processo: 1002609-19.2025.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002609-19.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), RACA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 40.540.630/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL, PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E ACESSO À JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos termos do art. 290 do CPC, em razão da ausência de comprovação do recolhimento da primeira parcela das custas processuais, apesar da adesão ao parcelamento anteriormente autorizado. A recorrente pleiteia a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o afastamento do cancelamento da distribuição e o regular prosseguimento do feito mediante parcelamento das custas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica recorrente comprovou hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC, mostrou-se legítimo nas circunstâncias do caso concreto; (iii) determinar se é admissível o parcelamento das custas processuais iniciais; e (iv) verificar a necessidade de oportunização da regularização do recolhimento das custas em observância aos princípios da cooperação processual, do acesso à justiça e da primazia da resolução do mérito.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração robusta e inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inexistindo presunção legal de hipossuficiência financeira.

Os documentos apresentados pela recorrente não comprovam, de forma segura, incapacidade patrimonial global apta a justificar a transferência integral dos custos da prestação jurisdicional ao Estado.

A interpretação do art. 290 do CPC deve harmonizar-se com os princípios da cooperação processual, da proporcionalidade, da primazia da resolução do mérito e do acesso à justiça.

O modelo cooperativo instituído pelo CPC/2015 impõe ao magistrado o dever de oportunizar a correção de vícios processuais antes da extinção prematura da demanda sem resolução do mérito.

A adesão expressa ao parcelamento das custas evidencia interesse inequívoco da parte no prosseguimento da ação, afastando hipótese de inércia absoluta.

O parcelamento das custas processuais constitui medida adequada para compatibilizar a exigência legal de recolhimento das despesas processuais com a garantia constitucional de acesso à justiça.

O cancelamento da distribuição, nas circunstâncias do caso concreto, revela formalismo excessivo incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC deve observar os princípios da cooperação processual, da proporcionalidade e da primazia da resolução do mérito.

A manifestação de adesão ao parcelamento das custas afasta a caracterização de inércia absoluta da parte autora.

O parcelamento das custas processuais pode ser deferido como medida apta a assegurar o acesso à justiça quando inexistentes elementos suficientes para a concessão integral da gratuidade judiciária.

A extinção prematura do processo sem oportunização razoável de regularização do recolhimento das custas caracteriza formalismo excessivo incompatível com o CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Asa Recupera Serviços De Cobrança Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que determinou o cancelamento da distribuição do feito (Art. 290, CPC), nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
Raça Transportes Eireli
.

A sentença recorrida determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a parte exequente, embora tivesse informado adesão ao parcelamento das custas processuais, não juntou comprovante de recolhimento da primeira parcela, tendo sido certificado nos autos que não houve recolhimento das despesas processuais. Consignou, ainda, que a ausência de pagamento das custas ou de comprovação da hipossuficiência financeira acarretaria o cancelamento da distribuição, dispensada a intimação pessoal da autora. Ao final, determinou o cancelamento da distribuição, o arquivamento do feito e atribuiu eventuais custas remanescentes à parte requerente.

Embargos de declaração foram opostos pela parte autora, mas rejeitados, sob o fundamento de inexistência de vícios e de que a embargante pretendia rediscutir o julgado.

Inconformada, a autora recorre. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que: (i) a sentença decorreu de premissa equivocada relativa ao indeferimento da gratuidade da justiça; (ii) o valor de R$ 4.800.000,00 considerado pelo Juízo de origem corresponderia apenas ao limite de receita bruta proporcionalizado do Simples Nacional, e não ao faturamento efetivo da empresa; (iii) a documentação contábil juntada indicaria receita bruta total de R$ 0,00, extratos bancários zerados, declarações fiscais e balancetes mensais com prejuízo acumulado; (iv) a pessoa jurídica faria
jus
à gratuidade, à luz da Súmula 481 do STJ; (v) subsidiariamente, houve adesão ao parcelamento das custas, não sendo razoável o cancelamento da distribuição por formalismo excessivo; e (vi) deve ser reformada a sentença para afastar o cancelamento da distribuição e determinar o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Asa Recupera Serviços de Cobrança Ltda. em face de Raça Transportes Eireli., fundada em contrato de honorários advocatícios cedido, no valor de R$ 22.185,26.

A parte autora requereu, desde a petição inicial, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sustentando impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais. Para tanto, acostou documentos fiscais, balancetes e declarações contábeis.

O magistrado singular, entretanto, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, ao fundamento de que a documentação apresentada revelaria capacidade financeira incompatível com a benesse postulada. Na mesma decisão, facultou à parte autora o parcelamento das custas processuais iniciais.

Posteriormente, sobreveio sentença determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de comprovação do recolhimento da primeira parcela das custas processuais.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que: (i) o indeferimento da gratuidade teria decorrido de interpretação equivocada dos documentos contábeis; (ii) o valor de R$ 4.800.000,00 mencionado nos autos corresponderia apenas ao teto de enquadramento do Simples Nacional, e não ao faturamento efetivo da empresa; (iii) os documentos juntados demonstrariam inexistência de faturamento; e (iv) o cancelamento da distribuição configuraria medida excessivamente gravosa.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação: (i) da legalidade da sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação executiva, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil; (ii) da possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica recorrente; (iii) da viabilidade de deferimento do parcelamento das custas processuais iniciais; e (iv) da necessidade de oportunização de regularização do preparo e das custas iniciais, em observância aos princípios da cooperação processual, do acesso à justiça e da primazia da resolução do mérito.

Inicialmente, no que concerne ao pedido de gratuidade da justiça, observo que a insurgência não merece acolhimento.

É cediço que a Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República:
“Art. 5º (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

No plano infraconstitucional, o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Entretanto, diversamente do que ocorre em relação à pessoa natural, a pessoa jurídica não goza de presunção legal de hipossuficiência financeira. Exige-se, para a concessão da benesse, prova robusta e inequívoca da impossibilidade concreta de arcar com os encargos processuais.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso concreto, embora a apelante alegue ausência de faturamento e dificuldades financeiras, os documentos apresentados não se mostram suficientes para demonstrar, de forma segura e inequívoca, a efetiva impossibilidade de suportar as despesas processuais.

A mera alegação de ausência de movimentação financeira momentânea, desacompanhada de elementos aptos a evidenciar incapacidade patrimonial global da sociedade empresária, não autoriza, por si só, a concessão da assistência judiciária gratuita.

Com efeito, a documentação acostada aos autos não comprova situação financeira excepcional apta a justificar a transferência integral dos custos da prestação jurisdicional ao Estado.

Assim,
mantenho
o indeferimento da gratuidade da justiça.

Todavia, a despeito da manutenção do indeferimento da benesse, entendo que a sentença recorrida não deve subsistir quanto a extinção.

Isso porque o cancelamento da distribuição, na hipótese concreta, revelou-se medida excessivamente gravosa e incompatível com os princípios estruturantes do processo civil contemporâneo.

Dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil:
“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

A interpretação desse dispositivo, contudo, não pode ocorrer de maneira isolada e automática, devendo harmonizar-se com os princípios da cooperação processual, da proporcionalidade, da primazia da resolução do mérito e do acesso à justiça.

O Código de Processo Civil de 2015 consagrou modelo processual cooperativo, voltado à superação do formalismo excessivo e à preservação da tutela jurisdicional de mérito.

Nesse sentido, estabelece o art. 4º do CPC:
“Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

Do mesmo modo, dispõe o art. 6º:
“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Ainda, o art. 317 do mesmo diploma legal prevê expressamente:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora não permaneceu absolutamente inerte. Ao contrário, houve manifestação expressa de adesão ao parcelamento das custas processuais anteriormente autorizado pelo Juízo de origem.

Tal circunstância evidencia inequívoco interesse no prosseguimento da demanda.

Além disso, o próprio contexto dos autos revela controvérsia razoável acerca da situação financeira da empresa apelante, circunstância que recomenda tratamento processual menos rigoroso e mais consentâneo com a efetividade da prestação jurisdicional.

A jurisprudência pátria admite, inclusive, em hipóteses excepcionais, o diferimento ou parcelamento das custas processuais quando demonstrada dificuldade financeira momentânea, ainda que insuficiente para justificar a concessão integral da gratuidade judiciária.

Dessa forma, embora não seja hipótese de deferimento da justiça gratuita, entendo possível e adequado o
deferimento do parcelamento das custas processuais iniciais em 06 parcelas
como medida apta a compatibilizar a exigência legal de recolhimento das despesas processuais com a garantia constitucional de acesso à justiça.

Assim, a sentença deve ser anulada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação executiva, devendo a parte autora comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da primeira parcela das custas iniciais parceladas, prosseguindo-se regularmente com o feito.

Ante ao exposto, tenho por bem (i)
anular a sentença
que determinou o cancelamento da distribuição; (ii)
manter o indeferimento da gratuidade
da justiça; (iii)
deferir o parcelamento das custas processuais
iniciais em 06 parcelas; (iv)
determinar

que
a parte autora
comprove o recolhimento da primeira parcela
no prazo de 05 (cinco) dias, perante o Juízo de origem; e (v)
determinar o retorno dos autos

à origem
para regular prosseguimento da ação.

Inclusive, considerando que a própria controvérsia recursal envolve a exigibilidade das despesas processuais e a regularidade do cancelamento da distribuição, mostra-se razoável afastar, neste momento, a deserção recursal, contudo,
determino à recorrente o recolhimento do preparo deste recurso, no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de inscrição na dívida ativa, nos termos do RITJMT.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026